Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-90.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-90.2019.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PEDRO DA LUZ

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RANIERI DAMASCENO COSTA

APELADO: INGRID DA LUZ AROUCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que reconheceu o esbulho e determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Q
uestões em discussão: (i) aferir a existência ou não de posse legítima do réu, da caracterização de esbulho possessório, (ii) verificar a ocorrência ou não de composse; e (iii) evidenciar a observância da função social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado apreciou as provas testemunhais (ID nº 92185353) e documentais, que confirmaram a tese exposta na petição inicial de que a autora sempre residiu no local. Note que a eventual aquisição do quintal do réu (ID nº 92185294), não retira da mesma a posse sobre o imóvel principal,
tampouco estabelece o exercício da composse, na medida em que com a aquisição, a propriedade do quintal passou a pertencer à autora.

4.
Entender que um proprietário de imóvel não possa realizar uma viagem (como aconteceu no caso da proprietária) sem ter ameaçado o
pleno exercício do
seu direito de propriedade, é
atitude contrária ao bom senso.

5.
Observe que o réu não nega o esbulho em si, apenas entende ter direito à composse em razão da autora ter se ausentado da propriedade, defendendo ainda a necessidade de ser preservada a moradia da sua filha, que esta
va
habitando o imóvel,
desde a ocupação
.

6.
A
função social da posse, no caso, é observada quando se determina a sua restituição a quem efetivamente exercia atos contínuos de conservação, moradia e destinação produtiva.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000179-90.2019.8.05.0040
, em que figuram como apelante RAIMUNDO PEDRO DA LUZ e como apelada INGRID DA LUZ AROUCA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça